Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-35.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725336-35.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS EDUARDO DA CRUZ RODRIGUES APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Ciente da petição da parte Apelante de ID: Num. 72096116. Entretanto, os argumentos ali trazidos não têm o condão de alterar a determinação contida na decisão de ID: Num. 71825338. Portanto, mantenho a decisão ID: Num. 71825338, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao apelante e determinou o recolhimento do preparo sob pena de deserção. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador